Tribunal: TJSP
Processo: 1007585-28.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Constantes quedas no fornecimento de energia elétrica. Laudo pericial que constata a instalação de transformador com capacidade inferior à exigência mínima prevista no projeto. Falha na prestação dos serviços configurada. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial para troca do transformador. Possibilidade, tendo em vista a complexidade da

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Constantes quedas no fornecimento de energia elétrica. Laudo pericial que constata a instalação de transformador com capacidade inferior à exigência mínima prevista no projeto. Falha na prestação dos serviços configurada. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial para troca do transformador. Possibilidade, tendo em vista a complexidade da obra. Dilação para 75 dias corridos. Astreintes. Multa diária mantida no patamar estabelecido na sentença, limitada a R$ 30.000,00. Danos morais. Ocorrência. Constantes quedas de energia que superam o mero aborrecimento. Recurso parcialmente provido.